Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727402-82.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: MARIA ELINEIDE MELO PEREIRA D E C I S Ã O Consulta ao feito de origem revela o exercício do juízo de retratação pelo Magistrado de primeiro grau. A reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator